Tribunal: CARF
Processo: 13736.000493/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13736.000493/2008-91
ACÓRDÃO
2001-007.464 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA PESSANHA BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE. EXCLUSÃO
DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do
imposto de renda, que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em
matéria tributária, previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.463, de 17 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13736.000188/2008-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.464 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000493/2008-91
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir
declarado, cujo imposto ajustado já foi restituído.
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que o
inciso III do art. 1o, III, “a” e “d” da Lei 8.852/94, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos
do campo de incidência tributária, não podendo o imposto de renda incidir nas aludidas parcelas
dos vencimentos dos militares/servidores civis - Três Poderes (e ainda, Estadual e Municipal)
entres outras: gratificação de empo de serviço; gratificação ou adicional natalino ou 13o salário,
compensação orgânica e salário família. Alega ainda que desde 1994 o IR vem incidindo sobre tais
parcelas em seus contracheques, significando que está lhe sendo descontado a maior durante os
dez últimos anos. Requer, ao final, seja excluído da base cálculo as vantagens nela incorporada a
título de adicional por tempo de serviço e compensação orgânica.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: [...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei 11° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Cientificado da decisão, o contribuinte, tempestivamente, interpôs recurso
voluntário, insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando, preliminarmente, pela desconsideração dos valores
não tributáveis alusivos ao adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, incluídos
ilegalmente com tributáveis, segundo o art. 1o, III, da Lei 8.852/94. No mérito, ancorado na
legislação de regência, repisa que o IR não pode incidir tais parcelas, sendo certo que nos últimos
dez anos vêm sofrendo desconto indevido e a maior em seus contracheques. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.464 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000493/2008-91
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam
e se confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 9.976,80, importando na redução e ajustamento do
imposto a restituir declarado, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida, e atendo-se
às informações contidas no lançamento fiscal, não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não
trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado –
diga-se de passagem, considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária,
sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor, à luz do disposto art. 114, § 12, I
da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do
teto remuneratório do serviço público – limitado constitucionalmente ao
subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao teor do art. 37, XI – nada se
referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais rendimentos
auferidos.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.464 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000493/2008-91
4
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada
neste CARF, culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A par dos fatos, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da
ausência de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio
afastando a verba objurgada da incidência tributária, mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e
obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 48
DF CARF MF
Original